Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO CORDEIRO AQUINO contra r. decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação cominatória ajuizada contra o BANCO VOTORANTIM S.A., declinou de ofício da competência para o Juízo da Vara Cível de Planaltina/GO, local do domicílio do autor/consumidor. O Agravante alega que a r. decisão desconsiderou que o contrato foi firmado em Brasília-DF, local onde os fatos ocorreram, (ID- 202596181) conforme dispõe o artigo 53, III, alínea b, do CPC. Reafirma a urgência da tutela requerida na origem visando a imediata liberação do gravame sobre o veículo Chevrolet Onix Plus LT (R8D), ano 2020. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de liminar para determinar a imediata liberação do gravame do veículo do Autor. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo, devendo os autos permanecer no Juízo de origem, a quem competirá apreciar as questões urgentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 7 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator